Tribunal: STF
Processo: ARE 1585309
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Alberto Saldanha de Oliveira e Outro(a/s), em face de acórdão prolatado Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO RESCISÕRIA. ÍNDICE DE 28,86%. ABATIMENTO DOS AUMENTOS JÁ CONCEDIDOS NOS TERMOS DO JULGAMENTO DO STP NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RMS N 22.307-DF. CABIMENTO. OFENSA A COISA JULGADA NÃO CARACTERIZAÇÃO, EMBARGOS A EXECUÇÃO DA UPAL JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTE (EEX n 157 AL). 1 - A concessão do índice de 28,86% aos servidores públicos civis federais por decisão judicial tem por objetivo estender o reajuste inicialmente deferido aos militares pelas Leis n°s 8.622/93 8.627/93, tudo isso em observância ao disposto no art. 37, X, da CF/88, em sua redação anterior à EC n° 19/98; 2 - STF, após o julgamento dos embargos de declaração no RMS n 22.307-DF, pacificou o entendimento de que devem abatidos no referido índice eventuais valores decorrentes de reajustes diferenciados concedidos pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, conforme disciplina a Súmula n 672, da citada Corte Constitucional; 3 - É de elementar sabença que, em sede de execução, pode ser alegado cumprimento total ou parcial do julgado, significando tal procedimento mácula à coisa julgada; 4 - Na verdade, o abatimento dos valores já concedidos administrativamente no índice de 28,86%, ainda que em sede de execução, não constitui afronta à coisa julgada, até porque a imutabilidade do referido cânone constitucional não abrange os fundamentos de fato e de direito que serviram de premissa a decisão, atingindo apenas o dispositivo do julgamento; 5 - No caso em tela, tem-se a chamada objeção de pagamento, ainda que em um sentido lato sensu, e o que se discute não é a condenação em si, mas sim o valor da mesma, não sendo razoável permitir-se receber mais uma vez o que já foi pago, sob pena de acobertar-se o chamado enriquecimento sem causa; 6 Registre-se ainda que matéria idêntica a esta foi recentemente objeto de deliberação do Plenário deste Regional, o qual, no julgamento dos Embargos à Execução em Execução de Sentença em Ação Rescisória n 157 AL (DJ: 02/04/2008, página: 802), também desta relatoria, ratificou, por unanimidade, fundamentos jurídicos então esposados, reconhecendo, em sede de execução, a objeção de pagamento então suscitada pela UFAL; 7 - A seu turno, as informações prestadas pela Seção de Contadoria gozam de presunção de veracidade e legitimidade; 8 - Assim, caracterizado o excesso pela contadora oficial, até porque pertinente o abatimento no índice de 28,86%, a execução deve prosseguir no valor indicado pela auxiliar do juizo, em razão de sua eqüidistância dos interesses das partes; 9 - Por outro lado, os embargos à execução, em se tratando de ação autônoma, admitem a condenação em verba honorária; 10 - Com efeito, o disposto no art. 20, 55 3° 4°, do CPC, deverá considerar, em sede de embargos do devedor, o montante relativo ao excesso de execução, conhecido por ocasião da decisão judicial, desde que isso não implique condenação no pagamento de verba honorária sucumbencial em valor irrisório ou excessivo; 11 - In reconhecido, casu, considerar o excesso de execução, como de para ora base cálculo fixação dos honorários advocatícios da sucumbência, importaria condenação em valor excessivo, constituindo ônus exorbitante à parte da adversa, motivo pelo qual, com base no princípio ponderação/razoabilidade, tem-se que a verba honorária da sucumbência deve ser arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais), consoante apreciação eqüitativa, já observados grau de dificuldade do feito e suas peculiaridades; 12 - Precedentes do STP, STJ e desta Corte; 13 - Embargos à execução da UFAL julgados parcialmente procedentes.” (Embargos à Execução em Execução de Sentença em Ação Rescisória n° 147 - AL 2005.05.00.024883-6, Pleno do TRF-5, Relator Desembargador Federal Paulo Gadelha, j. 3/10/2008)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “ao modificar expressamente o conteúdo decisório da sentença passada em julgado, que constitui o título exequendo, para determinar a compensação na fase executória”, o decisum recorrido violou a coisa julgada. Reforça “a impossibilidade de se alterar, no processo de embargos, título judicial transitado em julgado oriundo de processo de conhecimento”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o decisum recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 672 e na Súmula Vinculante 51, e reafirmada no RE n° 584.313 (RG), no sentido de que o reajuste de 28,86% estende-se aos servidores civis, com compensação dos reajustes já recebidos, sendo obrigatória sua observância inclusive na execução. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de título judicial. Reajuste de 28,86%. Compensação com reajustes anteriores. Súmula 672 e Súmula Vinculante 51 do STF. Adequação do título executivo à jurisprudência vinculante. Coisa julgada. Limites constitucionais. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário com agravo para reformar decisão que havia afastado a incidência da Súmula Vinculante 51 do STF, em sede de execução de título judicial, sem menção expressa à compensação do direito ao reajuste de 28,86% por outros reajustes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa à compensação no título executivo impede sua aplicação na fase de execução; e (ii) saber se a aplicação da Súmula Vinculante 51 ofende a coisa julgada formada antes de sua edição. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 672 e na Súmula Vinculante 51, e reafirmada no RE 584.313 (RG), é no sentido de que o reajuste de 28,86% estende-se aos servidores civis, com compensação dos reajustes já recebidos, sendo obrigatória sua observância inclusive na execução. 4. A omissão do título quanto à compensação não impede sua aplicação, pois a execução deve observar os limites constitucionais e a jurisprudência vinculante, sem que isso implique violação à coisa julgada. 5. A alegação de ofensa reflexa à Constituição não prospera, pois a controvérsia envolve a inobservância de súmula vinculante, o que configura violação direta à Constituição, afastando a aplicação do tema 660. 6. A jurisprudência do STJ não prevalece sobre a autoridade das súmulas vinculantes do STF, que decorrem de julgamento com repercussão geral e tratam de matéria constitucional. 7. Inaplicável a Súmula 279 do STF, porquanto não houve reexame de fatos ou provas, mas apenas subsunção do direito à jurisprudência constitucional vinculante. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1127074 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18-06-2025)
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES MILITARES DO DISTRITO FEDERAL – RECONHECIMENTO DE SEU DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE DE 28,86% – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DOS RECURSOS QUE A IMPUGNAM – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. - Assiste, aos servidores militares do Distrito Federal, o direito à complementação do reajuste de 28,86%, concedido pela Lei nº 8.622/93 e pela Lei nº 8.627/93, reconhecida, no entanto, à Administração Pública, a possibilidade de proceder à compensação desse reajuste com os acréscimos decorrentes do reposicionamento resultante dos diplomas legislativos mencionados. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.” (RE 643957 AgR-segundo, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, DJe 01-07-2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente